Tribunal: TJES
Processo: 5002071-80.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002071-80.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDUARDO SCHNEROCK FRONTINO

COATOR: 2 VARA AFONSO CLAUDIO/ES

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5002071-80.2026.8.08.0000

PACIENTE: EDUARDO SCHNEROCK FRONTINO

Advogados do(a) PACIENTE: JACIMAR BOM FIM - ES23273, JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214

COATOR: 2 VARA AFONSO CLAUDIO/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. DESAFORAMENTO. PRONÚNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 19.01.2022, denunciado e pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, do CP. A acusação narra que o paciente teria conduzido o executor do homicídio até o local dos fatos, onde a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo.

Sustenta-se excesso de prazo na custódia cautelar, em razão da suspensão da sessão do Tribunal do Júri, anteriormente designada, diante de pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público em processos conexos, sem designação de nova data. Liminar indeferida. Parecer ministerial pela denegação da ordem.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, diante da suspensão da sessão do Tribunal do Júri para análise de pedidos de desaforamento em feitos conexos, sem contribuição da defesa para a demora.

III. Razões de decidir

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram-se demonstrados, tendo sido ratificados na decisão de pronúncia, com base em laudo cadavérico, perícias, interceptações telefônicas autorizadas judicialmente e prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi consistente no transporte de executor armado para prática de homicídio em via pública, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

O reconhecimento de excesso de prazo não decorre de critério meramente aritmético, devendo ser analisado à luz da razoabilidade. A suspensão da sessão plenária decorreu de cautela judicial diante de pedidos de desaforamento em processos conexos, visando preservar a imparcialidade do julgamento e evitar nulidades.

A prisão preventiva também se justifica para assegurar a aplicação da lei penal, pois o paciente evadiu-se após o fato, sendo capturado em município diverso, na posse de arma de fogo municiada.

Nos termos da Súmula nº 21/STJ, pronunciado o réu, resta superada a alegação de excesso de prazo na instrução, entendimento que, embora não absoluto, aplica-se ao caso diante da complexidade processual e da ausência de desídia estatal.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. O reconhecimento de excesso de prazo na prisão preventiva exige análise da razoabilidade à luz das peculiaridades do caso concreto, não se limitando a critério aritmético. 2. A suspensão de sessão do Tribunal do Júri para análise de pedidos de desaforamento em processos conexos, quando motivada e sem desídia estatal, não configura constrangimento ilegal. 3. A gravidade concreta do delito e a evasão do distrito da culpa justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5002071-80.2026.8.08.0000

PACIENTE: EDUARDO SCHNEROCK FRONTINO

Advogados do(a) PACIENTE: JACIMAR BOM FIM - ES23273, JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214

COATOR: 2 VARA AFONSO CLAUDIO/ES

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrada em favor de
EDUARDO SCHNEROCK FRONTINO
, sob a alegação de constrangimento ilegal supostamente perpetrado pelo Juízo da 2ª Vara de Afonso Cláudio/ES. O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo na custódia cautelar do paciente, o qual se encontra segregado desde 19/01/2022.

Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado e pronunciado pela suposta prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2º, inciso I (motivo torpe), do Código Penal
. A acusação narra que, em 23/12/2021, o paciente teria conduzido o executor do crime, a bordo de uma motocicleta, até o local onde a vítima foi surpreendida por disparos de arma de fogo.

A defesa argumenta que o julgamento pelo Tribunal do Júri, inicialmente pautado para 15/09/2025, foi suspenso a requerimento do Ministério Público para fins de desaforamento em processos conexos, sem que nova data tenha sido designada até o momento. Pugna, assim, pelo relaxamento da prisão em razão da dilação temporal irrazoável e da ausência de contribuição da defesa para tal atraso.

O pedido liminar foi indeferido (ID 18185565). Informações da suposta autoridade coatora (ID 18237040). A Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer (ID 18319659) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão para alterar a decisão liminar outrora proferida. Explico.

Primeiramente, impõe-se registrar que a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se sobejamente demonstrados nos autos originários, tendo sido ratificados pela decisão de pronúncia. O arcabouço probatório, composto por laudo de exame cadavérico, perícias de local de crime, interceptações telefônicas autorizadas e prova oral colhida sob o crivo do contraditório, aponta a participação direta do paciente no homicídio de Welington Emanoel Andrade Ramos. O
modus operandi
descrito, auxílio material mediante transporte de executor armado para ataque surpresa em bar com troca de tiros em via pública, revela gravidade concreta acentuada, a qual justifica a manutenção da prisão para a
garantia da ordem pública
.

No que tange ao alegado excesso de prazo, é cediço que o reconhecimento de ilegalidade sob este fundamento não decorre de simples operação aritmética, mas de análise pautada pela razoabilidade e proporcionalidade frente às peculiaridades do caso concreto. Na espécie, verifica-se que o feito não se encontra paralisado por desídia do aparelho judiciário. A suspensão da sessão plenária, ocorrida em 12/09/2025, fundou-se na prudência magistral ante a existência de pedidos de desaforamento em processos com conexão probatória e contemporaneidade de fatos, visando evitar futuras nulidades e garantir a imparcialidade do julgamento popular.

Ademais, a custódia cautelar permanece hígida sob o prisma da
aplicação da lei penal
, haja vista que o paciente evadiu-se do distrito da culpa logo após o fato delituoso, sendo capturado apenas em janeiro de 2022 em município diverso, ocasião em que foi flagrado em posse de arma de fogo municiada (revólver .357 Magnum). Tal circunstância, aliada à fundamentação da decisão que revisou a prisão em 01/12/2025, reforça a imprescindibilidade da medida extrema, uma vez que medidas cautelares diversas da prisão mostram-se, neste momento, insuficientes diante da periculosidade demonstrada.

Ainda, cumpre destacar que, nos termos da Súmula nº 21, do Superior Tribunal de Justiça, "
pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
". Embora tal entendimento não seja absoluto, a complexidade do cenário processual, envolvendo múltiplos incidentes de desaforamento conexos, justifica, por ora, a manutenção da segregação.

Portanto, em virtude da ausência de manifesta ilegalidade passível de correção em sede liminar, e considerando a necessidade de informações pormenorizadas da autoridade indigitada coatora para uma análise exauriente de mérito, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)